Tribunal: TJSP
Processo: 2200068-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de Repercussão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou a aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto – Tema 792 do STF de Repercussão Geral – Supremacia do princípio da segurança jurídica - Decisão reformada – Agravo provido.